Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736250-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARIA DE FARIA OLIVEIRA, RITA MARTINS DOS SANTOS, RITA TEIXEIRA DA SILVA, RITA TITA DE SOUZA, RIVADALVA DE ALMEIDA CARNEIRO, RIZOLANGE NASCIMENTO DE CASTRO, ROBERT MACNAMARA NAVA DE CASTRO, ROBERTO PEREIRA DA SILVA, ROBINSON MOACIR BARBOSA, ROBSON FRANKLIN BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40716879) interposto por RITA MARIA DE FARIA OLIVEIRA, ROBERT MACNAMARA NAVA DE CASTRO, RITA TEIXEIRA DA SILVA, RITA TITA DE SOUZA, ROBINSON MOACIR BARBOSA, RITA MARTINS DOS SANTOS, RIVADALVA DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO PEREIRA DA SILVA, RIZOLANGE NASCIMENTO DE CASTRO, ROBSON FRANKLIN BARBOSA, em face da decisão ID 135564961, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0710698-32.2022.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. Essa decisão foi disponibilizada em 06/09/2022 (ID 135924704 do processo de origem). Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração ID 139355870, em 10/10/2022, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 139644225. Essa decisão foi disponibilizada em 17/10/2022 (ID 139908879) e o agravo foi interposto em 25/10/2022, subscrito eletronicamente por advogada com procuração nos autos (ID 129620619 e substabelecimento ID 129620620; ID 135298165, ID 135298164, ID 135298165, ID 135298164, ID 135298163, ID 135298162, ID 135298161, ID 135298160, ID 135298159, ID 135298158) e desacompanhado de preparo. Isso porque, o comprovante de pagamento ID 40716880 ( Nosso número 29417250101620004 e dígitos 00190.00009.02941.72501801620. 004174 4 91490000003981) não corresponde ao pagamento da guia ID 40716881 ( nosso número 29417250101620209 e dígitos n° 00190.00009 02941.725018 01620.209179 5 91490000003981). Portanto, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a guia de recolhimento de custas e emolumentos, com o respectivo comprovante de pagamento, em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Caso não tenha sido realizado o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, deverá providenciar o recolhimento do preparo em dobro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2022 14:42:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador